Tribunal: STF
Processo: HC 265373
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.052.672/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Segundo apurado, o denunciado, Roberth Wender e mais seis indivíduos não identificados, predeterminados à prática de furto, se deslocaram até o local dos fatos, na condução dos veículos PEUGEOT/207 Passion XS, placas ASN6G52, de cor preta, e HYUNDAI/HB20, cor prata, e adentraram as dependências da empresa Usiminas. 



    No local, os furtadores subtraíram cerca de 100 quilos de cabos de fio de cobre, colocando-os dentro do veículo Peugeot. Em seguida, os furtadores se evadiram do local dos fatos na condução dos veículos acima citados.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    Indefiro a liminar requerida. 



    [...]



    Em análise inicial, verifico que, converter a prisão em flagrante em medida acautelatória preventiva, o d. juízo a quo considerou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Constatou, ademais, a necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, ponderando que o paciente é reincidente e responde a outro processo por crime contra o patrimônio, além de não ter apresentado comprovante de ocupação lícita e endereço residencial (fls. 56/58 autos originais).



    Assim, nesta primeira análise, constata-se que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada e não se vislumbra alteração relevante de situação que enseje a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.



    [...]



    Com efeito, verifico das folhas de antecedentes que o paciente é, de fato, reincidente (autos n. 0006855-83.2014.8.26.0590, condenação pelo crime de divulgação ou disseminação de pornografia infanto-juvenil, execução em andamento) e responde a processo penal pela conduta, em tese, de furto (autos n. 1504955-41.2023.8.26.0536), circunstâncias que, nesta primeira análise, conferem maior respaldo para a manutenção da custódia cautelar e revelam que as demais cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal podem ser inadequadas.



    [...]



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.   



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022.



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente